Tribunal: TJMT
Processo: 0005199-10.2016.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005199-10.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Claudio Vieira Dias (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEI DOS SANTOS - CPF: 013.881.201-27 (VÍTIMA), JOAO VITOR DIAS DE LIMA - CPF: 060.675.661-25 (VÍTIMA), LEANDRO LIMA MARIANO - CPF: 072.013.071-93 (VÍTIMA), CLÁUDIO VIEIRA DIAS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §4.o, INC. I E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DO ECA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1
.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO
– INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE OUTRAS PROVAS HÁBEIS A SUPRIR A PERÍCIA TÉCNICA –
2.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA INFLUÊNCIA NEFATIVA SOBRE OS ADOLESCENTES
– IMPOSSIBILIDADE –
DELITO DE NATUREZA FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DA EFETIVA PROVA DA CORRUPÇÃO DO MENOR – DEMONSTRAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE DOIS ADOLESCENTES NO CRIME DE FURTO – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO FORMADO PELA PALAVRA DOS COAUTORES – 3.
ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE – PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA EXASPERAÇÃO A NO MÁXIMO 1/8 SOBRE A PENA BASE
- AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AUMENTO DE 4 MESES RELATIVO À AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (CONCURSO DE AGENTES).
4. ALMEJADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO
– INVIABILIDADE – RÉU MULTIREINCIDENTE – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO -
5.
OBJETIVADO O AFASTAMENTO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS –
DESCABIMENTO – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
6
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

1. É possível a comprovação do rompimento de obstáculo por outros meios idôneos de prova, a exemplo dos registros fotográficos, do relatório informativo sobre o local do crime, lavrado por três pessoas idôneas, consistentes em investigadores da Polícia Civil nomeados
ad hoc
, bem como pela própria confissão dos coautores, exatamente como ocorre
in casu
.

2.
O delito previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, incluído pela Lei n.o 12.015/2009, possui natureza formal e prescinde da efetiva prova da corrupção do menor, sendo suficiente, para a sua configuração, apenas que seja demonstrada a participação, no delito, do sujeito penalmente inimputável na companhia do maior imputável.

3. Carece de interesse de agir o autor que pleiteia pela redução da exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima quando este foi exatamente o parâmetro utilizado na sentença vergastada. Pena-base mínima de 2 (dois) anos aumentada em 4 (quatro) meses em relação a avaliação negativa relativa às circunstâncias do crime (concurso de agentes).

4.
Tratando-se de réu multirreincidente,
devendo ser mantido o regime semiaberto para início do cumprimento da pena
, ainda que condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão,

5.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.

6. Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLÁUDIO VIEIRA DIAS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLÁUDIO VIEIRA DIAS
, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.o 5199-10.2016.8.11.0018 – código 85880, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 155, §4.o, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 83274088 – págs. 160/175, o apelante
pretende o
afastamento da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo
, por ausência de laudo pericial;
absolvição pelo crime de corrupção de menores,
ao argumento de que não há provas de que tenha influenciado no comportamento dos adolescentes;
diminuição da pena base,
por ausência de proporcionalidade no
quantum
adotado para a exasperação relativa a uma única circunstância judicial negativa;
modificação para o regime inicial aberto,
alegando a ausência de fundamentação idônea à aplicação de regime mais gravoso e
isenção das custas processuais
.

Em contrarrazões vistas no ID 83274088 – págs. 178/183, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 85300465, opinou pelo
desprovimento do recurso
, refutando todas as questões levantadas.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 24/07/2016, entre as 18h00 e 20h00, em uma residência localizada na Colônia de empregados da “Serraria dos Coragem”, em Paranorte, no município de Juara/MT, o apelante
CLÁUDIO VIEIRA DIAS
, atuando em conjunto com os adolescentes
João Vitor Dias de Lima e Leandro Lima Mariano
, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, coisas móveis alheias, consistentes em uma televisão marca LG, 32 polegadas, um aparelho Playstation 2, cinco varas de pesca com molinetes, um controle remoto, um desodorante e uma faca em aço com cabo de maneira, todos avaliados em R$1.575,00 (mil quinhentos e setenta e cinco reais), de propriedade da vítima
Sidnei dos Santos.

Ressai da exordial acusatória que o Apelante e os adolescentes
João Vitor Dias de Lima e Leandro Lima Mariano
planejaram a prática do crime de furto por terem o conhecimento de que a vítima estaria viajando. Desta forma, arrombaram a porta do imóvel, adentraram-no e subtraíram os bens descritos.

Após três dias da ocorrência, a vítima retornou de viagem e constatou o arrombamento da porta do imóvel e a subtração dos bens, tendo acionado a polícia militar para investigar o acontecido.

Os investigadores suspeitaram do envolvimento dos adolescentes no referido fato porque ao atenderem a denúncia de outro crime, ocorrido na mesma data, visualizaram os jovens com alguns dos objetos que foram furtados. Após apuração, os jovens confessaram a autoria e informaram que a prática do delito se deu em companhia com o apelante
CLÁUDIO.

Diante destes fatos, o Recorrente foi denunciado e processado, vindo a ser posteriormente
condenado
como incurso no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente

Passo, pois, à análise das pretensões recursais.

1.

Da almejada exclusão da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo
:

A i. Defesa almeja o decote da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo, ao argumento de que não há nos autos exame de corpo de delito, o qual seria imprescindível para comprovar a materialidade da qualificadora, segundo o disposto no art. 155, §4o, I, do CPP.

Sobre o tema, é cediço que, quando o infrator ultrapassa barreira para subtrair coisa alheia móvel, via de regra, há o aparecimento de vestígios no local, de maneira que, nessas hipóteses, para a configuração da qualificadora pertinente ao rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização do exame de corpo de delito, confeccionado por perito oficial portador de diploma de curso superior, conforme se infere a partir da exegese concatenada do art. 158, art. 159 e art. 171, todos do Código de Processo Penal.

O
códex
processual prevê ainda que, na ausência de perito oficial, o laudo deverá ser elaborado por
duas pessoas idôneas
,
portadoras de diploma de curso superior
,
preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame
, a teor do
art. 159, §1.o, do CPP
, cuja redação dispõe que
“na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior
preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame”.
– Negritei.

Corroborando o texto legal, o eg. Superior Tribunal de Justiça entende que a incidência da qualificadora do art. 155, §4.o, inciso I, do Código Penal condiciona-se necessariamente à confecção do exame pericial, o qual poderá ser suprido por outros meios de prova quando inexistirem ou houverem desaparecido os vestígios ou ainda quando não for possível a elaboração de perícia, nos moldes do art. 167 do Código de Processo Penal.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, verifico que, embora não haja nos autos exame técnico firmado por perito oficial,
a vertente hipótese insere-se nas exceções aludidas
, uma vez que a incidência da qualificadora foi constatada por outros meios.

Verifica-se que no ID 83274088 – págs. 30/33 consta um relatório informativo firmado pelos investigadores de polícia
José Rodrigues Ferreira, Milton L.S. Campos e Rafael Gabiatti Costa,
atestando o rompimento do obstáculo e comprovando-o por meio de fotografias
.

Embora o referido relatório não preencha todos os requisitos formais previstos em lei,
há de se reconhecer a verossimilhança das informações ali consignadas e a sua validade indiciária e probatória
, sendo igualmente certo que o arrombamento da porta constitui
fato de fácil constatação, os quais não se revestem de qualquer complexidade e podem ser aferidos por qualquer pessoa de capacidade intelectual mediana
, consoante se vê a partir das fotografias registradas.

Ademais, é sabido que os agentes de segurança pública lidam diuturnamente com situações semelhantes à hipótese versanda, não havendo dúvidas de que, portanto, detêm capacidade para averiguar com precisão e coerência a incidência da qualificadora no presente caso concreto.

Em situação semelhante, ainda que à míngua da perícia técnica oficial e diante de provas documentais e fotográficas aptas a supri-la, a eg. Corte Cidadã concluiu justamente pela legalidade da manutenção do tipo penal derivado insculpido no art. 155, §4.o, inc. I, do Código Penal. Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO

QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE NUMERÁRIO DE CAIXA

ELETRÔNICO DE AGÊNCIA BANCÁRIA.
PLEITO DE AFASTAMENTO

DA QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DOS FATOS. AUSÊNCIA

QUE NÃO IMPEDE A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA NO CASO.

JUNTADA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DANO INDIRETO E DE

FOTOGRAFIAS E FILMAGENS QUE COMPROVAM O MODUS

OPERANDI DA AÇÃO.
VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL

NÃO CONFIGURADA. PENA-BASE MAJORADA A PARTIR DE

FUNDAMENTOS CONCRETOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A ausência de perícia no local dos fatos não impede, no

caso, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez

que foi realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens

juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação.

(...)”.
(AgRg no REsp 1715910/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018) – Grifei.

Não bastasse, na hipótese em apreço, os elementos documentais são corroborados ainda pela
prova oral angariada ao caderno processual
, considerando especialmente o relato da vítima
Sidnei dos Santos
,
que alega que ao chegar em casa pela porta da frente, sentiu falta de alguns bens e verificou que a porta de trás havia sido arrombada, bem como o dos adolescentes
João Vitor Dias de Lima e Leandro Lima Mariano,
coautores do crime, que relataram a dinâmica dos fatos informando que arrombaram a porta para entrar na residência.

Assim sendo, concluo que o arcabouço probatório que lastreia os autos delineia satisfatoriamente e além da dúvida razoável a ocorrência do rompimento de obstáculo, razão pela qual
refuta-se

o pedido defensivo e
conserva-se

incólume a incidência da circunstância qualificadora do art. 155, §4.o, inc. I, do Código Penal
.

2.

Da inexistência de corrupção dos menores

No que tange ao delito tipificado no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90 (ECA), o Recorrente se insurge contra a condenação, ao argumento de que não há nos autos qualquer comprovação sobre a corrupção e comprometimento da integridade moral dos adolescentes.

Entretanto, tal pleito não merece acolhida.

Prescreve o art. 244-B da Lei n.o 8069/90:

Art. 244-B.
Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal
ou induzindo-o a praticá-la:
(Incluído pela Lei no 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
(Incluído pela Lei no 12.015, de 2009)
(grifei).

A hipótese delitiva em questão tipifica crime de natureza formal e de perigo abstrato, que se consuma independentemente de comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência da conduta do réu, ou seja, prescinde da efetiva prova da corrupção do menor (se o mesmo era corrompido ou não quando da prática do delito), sendo suficiente, para a sua configuração, apenas que seja demonstrada a participação, no delito, do sujeito penalmente inimputável na companhia do maior imputável, nos termos da Súmula n. 500 do c. STJ.

Isso porque o dispositivo penal tutela a integridade moral de crianças e jovens, visando impedir, assim, que adultos se aproveitem de sua relativa incapacidade de discernimento intelectual para a facilitação na prática de ilícitos penais; e os tribunais pátrios, em reiterados julgados, têm proclamado a responsabilidade do agente que, por qualquer razão envolve menores na prática de crimes de qualquer natureza.

Corrobora esse entendimento o aresto do c. Superior Tribunal de Justiça:

“CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI No 8.069/90. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR.
1. No julgamento do recurso especial representativo de controvérsia no 1.127.954/DF firmou-se o entendimento de que o crime tipificado no art. 244-B da Lei no 8.069/90 possui natureza formal, ou seja, para a sua configuração não é necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 (dezoito) anos.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no REsp 1342923/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Julgado em 05/02/2013, publicado no DJe em 15/02/2013). (destaquei).

O cidadão deve transmitir conceitos válidos de conduta para a formação do menor e não desviar sua conduta para o mal, como é o caso de se convidar um menor para roubar.
Nesse mesmo sentido, há muito vem decidindo este eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO DESCLASSIFICADO PARA OS DELITOS DE ROUBO MAJORADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO – 1. RECURSO MINISTERIAL - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO TENTADO – IMPROCEDÊNCIA – DISPAROS PARA O ALTO – VÍTIMAS POLICIAIS – FINALIDADE DE FUGA – INEXISTÊNCIA DE CONTRAPROVA – INCERTEZA ACERCA DA DIREÇÃO DOS TIROS – PROJÉTEIS E MARCAS DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO NÃO LOCALIZADOS – IN DUBIO PRO REO –
2. RECURSO DA DEFESA –
CORRUPÇÃO
DE
MENOR
– ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DELITO FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA
CORRUPÇÃO
DO ADOLESCENTE – PRECEDENTES DO STJ
– 3. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPROCEDÊNCIA - QUATRO VÍTIMAS - – PATRIMÔNIOS DISTINTOS – 4. PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES – POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO DE UMA DELAS PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS – EM PARTE COM O PARECER DA PGJ. 1. Correta é a desclassificação do crime de Latrocínio tentado para Disparo de arma de fogo e roubo majorado se, ausente a prova incontestável acerca do dolo de subtrair e de matar, especialmente diante das alegativas do réu no sentido de ter efetuado os disparos de arma de fogo para o alto em contexto de fuga e para assegurar a impunidade do crime de Roubo, inexistindo, sobre isso, contraprova. 2. Se pelas circunstâncias em que ocorrera o Roubo majorado, extrai-se inequivocamente que, com uma mesma conduta, o réu atingiu patrimônios distintos, não há que de falar em reconhecimento de crime único;
3.
A conduta prevista no art. 244-B do ECA, constitui crime formal e independe de prova da
efetiva

corrupção
do
menor
, bastando que o agente o induza a praticar fato definido como crime ou que com ele o pratique;
4. Pacificado o entendimento neste e. tribunal de que “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). (N.U 1002873-37.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)
. (grifei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO –
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA – COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA AÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONFIGURADO
– COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS

COMPROVAM A MENORIDADE –

CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – PERTINÊNCIA – PREENCHIMENTO DA REGRA PREVISTA NO ART. 70 DO CP – PRECEDENTE DO C. STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.
A inclusão de criança ou adolescente, na ação criminosa com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA e prescinde de demonstração da efetiva corrupção do menor.
A certidão de nascimento não é o único documento apto a demonstrar a menoridade de vítima do crime de corrupção de menores, podendo a idade ser extraída de outros elementos probatórios (STJ, HC no 134640/DF; HC no 217624 / DF).

“O concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão; já o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja, a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente ao iniciar a sua conduta. Assim, verificada a ocorrência de concurso formal entre o crime de roubo e de corrupção de menores, as penas referentes aos dois delitos serão aplicadas cumulativamente somente quando demonstrada a existência de desígnios autônomos por parte do agente. Caso contrário, é de ser aplicada a mais grave das penas cabíveis aumentada de 1/6 (um sexto) até 1/2 (metade), por expressa disposição legal (Art. 70, primeira parte, do Código Penal).”
(STJ, HC n.o 134.640/DF).” (RAC 44773/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 03/09/2014, Data da publicação no DJE 09/09/2014). (destaquei).

Diante desse contexto, vislumbra-se que para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do adolescente, bastando a prova da participação dele em infração delituosa na companhia de um adulto, o que se tem na hipótese dos autos.

O adolescente que atuou no crime junto ao Apelante,
João Vitor Dias de Lima,
ao ser inquirido em juízo,
informou
que é sobrinho de
CLÁUDIO
e que no dia dos fatos, ele estava bebendo na casa de um amigo e chamou os adolescentes para roubarem uma casa, mas que eles não queriam. Alega que
CLÁUDIO
os ameaçou para que praticassem o crime, dizendo que se eles não fossem, iria matá-los, então eles foram (ele e o primo
Leandro
).
Conta que isso aconteceu durante a noite e que na casa não havia ninguém. Aduz ainda que para entrar,
CLÁUDIO
arrombou a porta, eles entraram e pegaram vários objetos, como TV, playstation, vara de pesca, uma faca, um desodorante, etc.

No mesmo sentido, o adolescente
Leandro Lima Mariano
, alegou que também participou da execução do crime de furto porque
CLÁUDIO
ameaçou ele e
João
.
Alega que estouraram a porta da casa, entraram e pegaram alguns objetos, como TV, vara de pesca, etc.
Alega que nunca praticou nenhum crime, que essa foi a primeira vez
.

Ao que se depreende, portanto, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação do réu
CLÁUDIO
pelo crime de corrupção de menores em concurso formal com o delito de furto, uma vez que os adolescentes
João Vitor Dias de Lima e Leandro Lima Mariano
confirmaram que não só participaram do furto, mas que foram ameaçados pelo Apelante para que participassem.

Com fundamento no que foi explicitado acima,
mantenho a condenação pelo crime previsto no art. 244-B, do ECA.

3.

Da proporcionalidade na exasperação da pena-base

Alega o apelante que a pena-base foi exasperada de maneira desproporcional, uma vez que houve o aumento de quatro meses em razão de apenas uma circunstância judicial desfavorável.
Pugna seja atribuído o aumento máximo de 1/8 sobre a pena base, nos termos da orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, ante a inexistência de fundamentação idônea e hábil a justificar a exasperação diferenciada
e mais gravosa levada a efeito pelo d. juízo sentenciante no r. édito vergastado.

A título de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do r. édito objurgado,
in verbis
:

“Quanto à culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da conduta, quanto aos antecedentes criminais percebe-se que o acusado possui uma condenação criminal (código 29419), contudo, considerando que tal fato implica em reincidência será valorado na segunda fase da dosimetria da pena; quanto à conduta social, não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado; no tocante à personalidade do agente também não existem registros indicativos de qualquer desvio, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente; os motivos do crime são comuns à espécie;
circunstâncias do crime merecem ser valoradas, pois o delito foi praticado em concurso de agentes. Considerando que o rompimento de obstáculo já qualificou o delito, entendo que a qualificadora sobressalente deve ser valorada nessa fase
; as consequências do delito não foram altamente graves, e, por fim a vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.
Assim, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.
”
.
(ID 5,041088 - Págs. 149/150) – Destaquei.

Inicialmente, verifica-se que a pretensão
carece de interesse de agir
, uma vez o art. 155, §4o, do Código Penal, prevê uma pena de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, para o tipo em análise. Assim, o aumento de apenas 1/8 (um oitavo) sobre a pena-base, pretendido pelo Apelante é exatamente o que lhe foi imposto
.

Ainda que assim não fosse, é certo que a
dosimetria
é o procedimento por meio do qual o magistrado trata da individualização e da fixação da pena, em suas variações de
espécie
,
quantum
e, se privativa de liberdade, do
regime inicial de cumprimento
e da
possibilidade de substituição por sanções de outra natureza
, de modo que a sanção aplicada seja
suficiente
e
necessária
para atingir a dupla função da
reprovação
e
prevenção
do crime.

No tocante à aplicação da
pena-base
, ou seja, aquela alcançada na primeira etapa do sistema trifásico preceituado pelo art. 68 do Código Penal, não se pode olvidar que
o julgador possui
ampla discricionariedade
, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está
vinculada à observância dos
oito critérios judiciais
elencados no
caput
do art. 59
do Código Penal
.

Assim sendo,
na etapa inicial do cálculo dosimétrico, recai sobre o magistrado, dentro do seu livre convencimento e
de acordo com as peculiaridades do caso concreto
, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator,
sempre em observância ao
princípio da proporcionalidade
e à
obrigatoriedade de fundamentação
das decisões judiciais
, tal qual disposto no
art. 93, inc. IX, da Constituição Federal
, sob pena de o seu poder discricionário se tornar arbitrário.

Dito de outra forma,
uma vez constatada a existência de fundamentação idônea capaz de justificar tal providência
,
não é defeso ao julgador elevar a pena-base de forma diferenciada e autônoma para cada circunstância judicial desfavorável
, na específica proporção do desvalor conferido a cada uma delas, já que concluir de forma diversa mitigaria o próprio princípio da individualização da pena.

Mesmo porque,
inexiste critério estritamente matemático ou aritmético para a fixação da pena-base
, ou seja,
a individualização da pena, e especialmente a primeira fase da dosimetria, constitui
atividade que se insere no âmbito da discricionariedade motivada do órgão julgador
.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito desta e. Corte estadual, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 39

da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017)
– Destaquei.

Assim sendo, conquanto não se ignore a recomendação dos Tribunais Superiores e os fracionários paradigmáticos de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, é igualmente certo que
tais
quanta
constituem meros parâmetros e não se relevam absolutos, devendo ser compatibilizados com os preceitos constitucionais e legais
, os quais impõem ao magistrado a
individualização
da pena
mediante a discriminação e aferição de todas as particularidades do fato
, dos
resultados produzidos
, do
grau de reprovabilidade concreto da conduta
, além dos
atributos pessoais do condenado
.

Não por outra razão, já decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça que, a depender das peculiaridades do caso concreto,
“
é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial
,
desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto’
”
. (AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018) – Destaquei.

Por conseguinte,
mantenho a pena-base inalterada
.

4.

Do regime inicial de cumprimento da pena:

Irresignado com o regime semiaberto fixado como modo inicial de expiação da reprimenda, o apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de ser submetido ao regime mais brando, a saber, o inicialmente aberto, tendo em vista o
quantum
da pena imposta e a prevalência de vetores judiciais favoráveis.

No entanto, a pretensão não merece prosperar.

Ora, em que pese a pena aplicada ao Apelante seja de apenas
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão
, o
quantu
m de pena fixado não se amolda ao regime previsto na art. 33, §2o,
c
do CP, pois o condenado é
multir
reincidente
(folha de antecedentes criminais em ID. 83274088 – págs. 40/45)
, revelando a necessidade de impor maior rigor estatal na forma de adimplemento da atual sanção

Deveras, caso se admitisse que um indivíduo multirreincidente condenado a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos pudesse cumpri-la no regime inaugural aberto, como ocorre com os condenados tecnicamente primários, haveria manifesta desproporcionalidade e injustiça na fixação da sanção; destarte, o critério adotado pelo juiz
a quo
possui base legal e, principalmente, atende ao princípio constitucional da individualização da pena, bem como à razoabilidade do sistema jurídico criminal na medida da culpabilidade de cada agente, não havendo reparo a ser feito neste ponto do desfecho decisório.

Sobre a matéria, assim vem se posicionando o c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO. NULIDADE. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. 1. A existência de fundamento não impugnado e que por si só é suficiente para manter o julgado, impede o conhecimento da questão por esta Corte, nos termos da Súmula n. 283/STF 2. Na hipótese, o fundamento relativo à imprescindibilidade da oitiva das testemunhas não foi impugnado, de modo que a pretensa nulidade não pode ser analisada por este Sodalício.

REINCIDÊNCIA MÚLTIPLA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO ADOTADA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Diante da existência de duas condenações geradoras de reincidência a serem compensadas parcialmente com a atenuante da confissão espontânea, não se verifica a aventada desproporcionalidade na adoção da fração de 1/8 (um oitavo) de aumento na segunda fase da dosimetria.

REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos de reclusão e considerando a reincidência do réu, proporcional a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal
. 2. Insurgência desprovida.

(AgRg no AREsp 1669499/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020)
Destaquei.

Assim, ainda que exíguas as penas aplicadas,
por se tratar de indivíduo multirreincidente
, mantém-se o regime prisional intermediário para início do cumprimento.

5.

Da almejada isenção das custas processuais
:

Quanto ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
, formulado com base na alegada hipossuficiência financeira do apelante, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos
§§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Deste modo,
o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

providência que deve ser pleiteada ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial da Corte Cidadã, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”.
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Mantém-se
, pois, a condenação do réu em custas processuais

6.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CLÁUDIO VIEIRA DIAS
, mantendo inalterada a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.o 0005199-10.2016.811.0018 – Código 85880.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021